Tribunal: STF
Processo: ARE 1558511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência.



    Parte autora que busca anular o ato administrativo exarado pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que determinou o impedimento da sua inscrição estadual e as consequências dele advindas, tais como a emissão e o recebimento de documentos fiscais, o que inviabiliza o exercício da sua atividade econômica.



    Sentença de improcedência.



    Apelação da parte autora.



    Descumprimento de obrigação tributária reconhecido pela própria parte autora.



    Lei Estadual nº 2.567/96 que prevê a desativação de ofício de sociedades empresárias que não cumpram obrigações tributárias acessórias, determinado o impedimento da inscrição no CADICMS, na forma dos artigos 53 e 55 da Resolução SEFAZ 720/2014.



    Livre iniciativa que não é absoluta, mas que se sujeita à ponderação com outros princípios constitucionais, em especial com os da possibilidade de fiscalização e imposição de penalidades pela Administração Fiscal e da preservação da livre concorrência.



    Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII e LIV, e 170 parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, após percorrer amplamente a esfera administrativa e ver suas impugnações rejeitadas, a empresa fora excluída do Simples Nacional e tinha ciência desta decisão, motivo pelo qual deveria ter realizado as declarações tributárias EFD ICMS/IPI, sendo certo que foi oportunamente intimada antes do impedimento de sua inscrição, em 25.05.2020 (fls. 42 – índice 41) e 15.09.2020 (fls. 43 – índice 41), quando já fora alertada de que o total de três omissões, consecutivas ou não, no intervalo de 12 meses, implicaria no imediato impedimento da inscrição estadual, nos termos do art. 55, XIII, b, § 2º, do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/14. Vejamos (índice 41 – fls. 42 e 42):



    [...]



    Assim, incontroverso é que, após ter sido excluída do regime simplificado de tributação, a empresa autora ficou submetida ao disposto Resolução SEFAZ nº 720/14, razão pela qual a exigência da fiscalização fazendária quanto ao cumprimento das obrigações acessórias revela-se presumidamente legal.



    Ademais, cabe ressaltar que a parte autora confessa não ter atendido à determinação estatal por entender não estar obrigada a fazê-lo, segundo o item "ii" de fl. 08 de sua petição inicial. 



    [...]



    Dessa maneira, a medida tida como desproporcional pela parte Autora está fundamentada na legislação tributária estadual – artigo 44-A, II, c, item 1 da Lei Estadual 2.657/96 e artigos 53, 55, XIII, b e 59, II, §§ 2º e 3º da Resolução SEFAZ 720/2014 –, razão pela qual não se pode alegar qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta perpetrada pela autoridade fiscal estatal.



    Outrossim, em que pese o princípio da livre iniciativa, não se pode olvidar dos demais princípios que impõem ao Estado o controle das atividades empresariais como forma de evitar lesões aos agentes sociais, no intuito de promover a livre concorrência, a proteção e a defesa do consumidor, a celebração do interesse público e a proteção da ordem econômica.



    Afinal, é função do Estado exercer um mínimo de controle fiscal sobre as atividades dos estabelecimentos empresariais, viabilizada a realização de atos de impedimento e cancelamento de inscrições em cadastros de contribuintes das sociedades que operem de forma irregular ou em burla à legislação, por isso que o princípio da livre iniciativa econômica não pode servir, por si só, como escusa para o descumprimento das demais imposições normativas previstas na ordem jurídicoconstitucional.



    Noutro giro, impõe-se reconhecer que o caso não atrai a aplicação das súmulas 70, 323 e 527 do E. Supremo Tribunal Federal, pois que, como bem destacado pelo Magistrado a quo, não se trata de sanção política, coação fiscal ou cobrança indireta de tributos, mas de cumprimento de obrigações tributárias acessórias, que se dá no interesse da arrecadação e em proveito da fiscalização da Administração Fiscal, nos termos do artigo 113, § 2º, do CTN e, não impõe, via de regra, pagamento de tributos.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE nº 1.109.663/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/05/2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.033.996/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/09/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente